Tribunal: TJMT
Processo: 1029613-94.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029613-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIA MALLMANN LIPPERT - CPF: 592.069.770-91 (ADVOGADO), FOCKINK INDUSTRIAS ELETRICAS LTDA - CNPJ: 03.021.334/0001-30 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), GEORGE LIPPERT NETO - CPF: 364.148.910-53 (ADVOGADO), RAFAEL KORFF WAGNER - CPF: 533.568.700-25 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE LUCA - CPF: 956.403.630-53 (ADVOGADO), ERICA MARIA REHN - CPF: 100.394.810-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FOCKINK PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 91.986.430/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), PETER ALFRED FOCKINK - CPF: 028.048.080-68 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ARTUR FOCKINK - CPF: 177.924.790-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PEDIDO DE PARCELAMENTO NO ÂMBITO DE PROGRAMA POSTERIORMENTE DECLARADO INCONSTITUCIONAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL CONFIGURADA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. VALIDADE DOS EFEITOS JURÍDICOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução fiscal, rejeitou a alegação de prescrição do crédito tributário consubstanciado na CDA nº 2018826690, oriundo de ICMS, com fundamento na interrupção do prazo prescricional pelo pedido de parcelamento formulado pela empresa agravante em 2013, no âmbito do programa “RESGATE FUNEDS”.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o pedido de parcelamento, ainda que fundado em legislação posteriormente declarada inconstitucional, interrompe a prescrição da pretensão executiva; (ii) definir o marco inicial do novo prazo prescricional após a superveniência da declaração de inconstitucionalidade com efeitos retroativos.

III. Razões de decidir

3. A adesão a programa de parcelamento fiscal constitui ato inequívoco de confissão do débito, com aptidão para interromper o prazo prescricional da ação de cobrança, conforme dispõe o art. 174, p.u., IV, do CTN, sendo irrelevante o posterior indeferimento ou invalidade da norma instituidora do programa.

4. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 653, reconhece que o pedido de parcelamento, ainda que indeferido, caracteriza confissão extrajudicial da dívida e, portanto, interrompe o prazo prescricional.

5. A declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 9.481/2010, com efeitos ex tunc, não invalida os efeitos jurídicos pretéritos da confissão da dívida, sendo cabível o reinício da contagem do prazo prescricional a partir da data do trânsito em julgado das ADIs correlatas (28/04/2016).

6. A execução fiscal foi proposta em 15/04/2021, dentro do novo quinquênio legal, não havendo se falar em prescrição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1. O pedido de parcelamento fiscal constitui confissão extrajudicial do débito, apta a interromper o prazo prescricional, ainda que fundado em norma posteriormente declarada inconstitucional. 2. A interrupção da prescrição independe de homologação do parcelamento e produz efeitos válidos até mesmo quando o programa fiscal é invalidado com efeitos retroativos.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fockink Indústrias Elétricas Ltda. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1015631-75.2023.8.11.0002, opostos em face do Estado de Mato Grosso.

A agravante sustenta que, embora tenha aderido ao programa de parcelamento denominado “RESGATE FUNEDS”, instituído pela Lei Estadual n. 9.481/2010, o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário não foi suspenso, em razão da ausência de homologação do parcelamento.

Alega que a superveniente declaração de inconstitucionalidade da referida lei, com efeitos
ex tunc
, não teria o condão de interromper novamente a prescrição ou de modificar seu termo inicial.

Subsidiariamente, defende que, mesmo que se entenda que a declaração de inconstitucionalidade tenha inaugurado novo marco para a contagem do prazo prescricional, este deveria ser fixado em 19/03/2015, data do trânsito em julgado do acórdão proferido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 100642/2013 e 62120/2015, e não em 28/04/2016, como adotado pelo juízo de origem.

Em qualquer uma dessas hipóteses, sustenta a agravante que a execução fiscal foi ajuizada após o decurso do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, requerendo, por conseguinte, o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva e a extinção do processo.

Em contrarrazões (Id. 311969373), o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da decisão impugnada, reiterando que o prazo prescricional teve início apenas em 28/04/2016, data da decisão final que declarou a inconstitucionalidade da lei estadual, afastando, assim, a alegação de prescrição.

Ressalta-se que não consta manifestação da Procuradoria de Justiça em segundo grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Fockink Indústrias Elétricas Ltda. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1015631-75.2023.8.11.0002, que rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executiva deduzida nos autos da Execução Fiscal n. 1011608-57.2021.8.11.0002, proposta pelo Estado de Mato Grosso, relativa ao crédito tributário de ICMS, constante da Certidão de Dívida Ativa n. 2018826690.

A controvérsia recursal cinge-se à definição do termo inicial do prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional, considerando a adesão da agravante ao programa de parcelamento fiscal instituído pela Lei Estadual n. 9.481/2010, denominado “RESGATE FUNEDS”, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida por este Tribunal de Justiça nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 100642/2013 e 62120/2015, com atribuição de efeitos
ex tunc
.

A agravante sustenta, em síntese, que o pedido de parcelamento formulado em 06/11/2013 consubstanciou ato de confissão da dívida, apto a interromper o prazo prescricional, mas que, não havendo homologação expressa pela autoridade administrativa, não teria ocorrido a suspensão da exigibilidade do crédito, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 957.509/RS.

Com base nessa argumentação, defende que o prazo prescricional teria se reiniciado na data do pedido, expirando-se em 2018, antes do ajuizamento da execução fiscal, ocorrido em 15/04/2021. Subsidiariamente, aponta que, mesmo diante da superveniência da declaração de inconstitucionalidade da legislação que instituiu o parcelamento, o marco inicial da contagem do prazo deveria ser fixado em 19/03/2015, data do trânsito em julgado das ADIs, e não em 28/04/2016, como adotado pelo Juízo de origem.

A insurgência, contudo, não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre assentar que a confissão do débito tributário, formalizada no pedido de parcelamento apresentado pela agravante, configura, à luz do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN, ato inequívoco de reconhecimento da dívida, e, como tal, possui plena aptidão jurídica para interromper a contagem do prazo prescricional.

Nesse sentido, destaca-se a seguinte previsão legal:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial ou extrajudicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor
.

[Destacamos]

Essa compreensão encontra respaldo firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente na Súmula 653, que estabelece:

DIREITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL

O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito. (SÚMULA 653, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/12/2021, DJe 06/12/2021)

Neste ponto, colhe-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO. CONFISSÃO . INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA N. 653/STJ. INDEFERIMENTO . IRRELEVÂNCIA. NECESSÁRIA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . Hipótese em que o Tribunal de origem declarou a prescrição do crédito tributário, levando em consideração que o indeferimento do pedido de parcelamento não interromperia o prazo prescricional. Tal fundamento está em dissonância com a jurisprudência deste Sodalício, cristalizada na Súmula n. 653/STJ: "[o] pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito". 2 . Afastada a premissa de julgamento adotada na origem, afigura-se necessária a devolução dos autos ao Tribunal regional para que proceda a novo exame da matéria relativa à prescrição. 3. Agravo interno parcialmente provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1994780 DF 2022/0092857-0, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 12/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

É certo que o parcelamento foi posteriormente invalidado em virtude da declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 9.481/2010, mas isso, por si só, não elide os efeitos jurídicos pretéritos da confissão, que, à época em que proferida, gerou efeitos válidos no plano do direito tributário, ao menos quanto à interrupção da prescrição.

Importa observar que o Juízo de origem, com acerto, compreendeu que, após a declaração de inconstitucionalidade com efeitos retroativos, restabeleceu-se a exigibilidade do crédito tributário, de modo que a contagem do prazo prescricional teve início em 28/04/2016, data apontada nos autos como termo final da controvérsia constitucional.

A partir desse marco, a execução fiscal foi proposta em 15/04/2021, dentro do quinquênio legal, o que afasta a alegada prescrição.

A tentativa da agravante de sustentar que o parcelamento não teria suspendido a exigibilidade do crédito, por ausência de homologação formal, não se sustenta diante da eficácia autônoma da confissão, cuja consequência jurídica é, precisamente, a interrupção do prazo prescricional, independentemente da suspensão da exigibilidade.

Os institutos não se confundem: a suspensão da exigibilidade do crédito (art. 151, VI, do CTN) exige, de fato, homologação formal; já a interrupção da prescrição decorre da simples confissão do débito, conforme previsto expressamente na legislação tributária e reiteradamente reafirmado pela jurisprudência superior.

Assim, a tese da agravante parte de premissa equivocada, ao tentar aplicar ao instituto da prescrição regras próprias da suspensão da exigibilidade. Uma vez reconhecida a confissão do crédito, é inevitável a conclusão de que houve a interrupção do prazo, sendo irrelevante, para esse efeito, a posterior invalidação do parcelamento por vício de inconstitucionalidade.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – NOTIFICAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT – ADIs 100642 E 62120/2015 – EFEITOS EX TUNC – DESCONSTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ESTABELECEU A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO CTN) - COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO FISCAL OU RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – QUITAÇÃO DO DÉBITO COM UTILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO FUNEDS – FUNDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL – DESCARACTERIZAÇÃO DA SATISFAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1 – A notificação de cumprimento de decisão judicial de que trata o writ teve como embasamento a declaração de inconstitucionalidade das Leis nº 9.841/2010 (ADI 100642/2013) e 10.236/2015 (ADI 62120/2015) e, por arrastamento, os seus decretos regulamentadores, com efeitos ex tunc, típico das declaratórias de inconstitucionalidade, sendo determinado à autoridade administrativa fiscal, no voto condutor da ADI 100642/2013, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças dos débitos, o que lhe confere legalidade.

2 – A adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

3 – Créditos quitados por meio dos benefícios oriundos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso, declarado inconstitucional pelo Pleno do TJMT (ADIs 100642/2013 e ADI 62120/2015), não possuem qualquer efeito jurídico, pois, com a declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex tunc, a satisfação do crédito fica descaracterizada, não havendo que se falar em compensação ou restituição de indébito.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

(TJ/MT. N.U 1023733-13.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2021, Publicado no DJE 21/01/2021)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO NO ÂMBITO DO FUNEDS. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a rejeição da exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de ICMS dos exercícios de 2008, 2009 e 2010, representados pela CDA nº 2020394122.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve as seguintes questões: (i) saber se a constituição do crédito ocorreu fora do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN, sendo, portanto, nula; e (ii) saber se a adesão a parcelamento no âmbito do FUNEDS, posteriormente declarado inconstitucional, tem o condão de interromper o prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN.

III. Razões de decidir

3. O parcelamento da dívida firmado em 13/02/2013 no âmbito do FUNEDS implica confissão inequívoca da obrigação tributária, interrompendo validamente o prazo prescricional, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT.

4. A declaração de inconstitucionalidade das normas instituidoras do FUNEDS restabeleceu a exigibilidade do crédito tributário, tendo o prazo prescricional reiniciado em 28/04/2016 (trânsito em julgado da ADI).

5. A execução fiscal foi ajuizada em 16/10/2020, dentro do novo prazo quinquenal.

6. A decadência não se configura, pois a confissão da dívida ocorreu dentro do prazo previsto no art. 173, I, do CTN, afastando a alegada inércia do Fisco.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O parcelamento fiscal firmado antes do termo final da decadência configura confissão de dívida, apta a afastar a decadência. 2. A adesão a parcelamento, ainda que celebrado com base em norma posteriormente declarada inconstitucional, constitui ato de reconhecimento da dívida e interrompe o prazo prescricional para fins de exigibilidade do crédito tributário.”

(TJ/MT. N.U 1036002-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2025, Publicado no DJE 06/08/2025)

Diante de todo o exposto, não se verifica a ocorrência de prescrição no caso em apreço, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada, que, com acerto técnico e jurídico, rejeitou a prejudicial suscitada nos embargos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por FOCKINK INDÚSTRIAS ELÉTRICAS LTDA., para manter na íntegra a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025